Tribunal: TJPA
Processo: 0821542-06.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821542-06.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AMANCIO GABRIEL DE MELO NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO E ERRO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Amâncio Gabriel de Melo Neto
, condenado à pena de
23 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0000061-69.2020.8.14.0105, da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.
O revisionando sustenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, afirmando não haver prova direta de sua autoria e alegando erro na dosimetria da pena, por suposta dupla valoração negativa das mesmas circunstâncias judiciais. Requer, em consequência, sua absolvição, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.
O Ministério Público opina pelo
conhecimento e parcial procedência
do pedido apenas quanto à dosimetria, mas defende a
manutenção da condenação
, ante a inexistência de provas novas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a revisão criminal para desconstituir condenação baseada na decisão soberana do Tribunal do Júri, sob alegação de ausência de provas diretas da autoria;
(ii) estabelecer se há erro na dosimetria da pena, em razão de suposta duplicidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem caráter excepcional e destina-se apenas às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou meio para reavaliar provas já apreciadas pelo Tribunal do Júri.

A decisão condenatória encontra-se amparada na
soberania dos veredictos do Conselho de Sentença
, que reconheceu a materialidade e a autoria do homicídio, inexistindo prova nova ou erro judiciário manifesto que justifique a desconstituição da coisa julgada penal.

A simples discordância com a valoração das provas não configura hipótese revisional, sob pena de transformar a revisão criminal em
segunda apelação
, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a sentença fundamentou de forma concreta e autônoma a valoração negativa da
culpabilidade
— pela premeditação e frieza do agente — e das
circunstâncias do crime
— pelo concurso de agentes —, fundamentos que extrapolam as elementares do tipo penal, não configurando bis in idem.

A fundamentação atende ao dever de motivação (CF/1988, art. 93, IX) e está em conformidade com a jurisprudência do
STJ
, que reconhece ser legítima a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal (AgRg no AREsp n. 2328768/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/12/2023; AgRg no AREsp n. 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/09/2023).

Inexistindo demonstração de contrariedade manifesta à lei penal, erro técnico ou injustiça evidente, não há motivo para alterar a dosimetria fixada, que observou os critérios do art. 59 do Código Penal e os limites do art. 68 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta à reavaliação de fatos e provas apreciados pelo Tribunal do Júri, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A ausência de prova nova ou erro judiciário manifesto impede a desconstituição da condenação transitada em julgado.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos e distintos, não caracterizando bis in idem.

A dosimetria da pena somente pode ser revista em sede revisional quando demonstrada flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, 65, 68 e 121, §2º, IV; CPP, art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2328768/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/12/2023;
STJ, AgRg no AREsp n. 1702768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 05/09/2023;
TJ-PA, Revisão Criminal n. 0800290-44.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 27/05/2025;
TJ-PE, Revisão Criminal n. 0011844-88.2025.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 24/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro, proposta por AMÂNCIO GABRIEL DE MELO NETO, condenado nos autos da ação penal nº 0000061-69.2020.8.14.0105, da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CPB.

O revisionando sustenta que a condenação é injusta e contrária à evidência dos autos, alegando que não restou demonstrada sua autoria no crime, inexistindo provas diretas ou testemunhas oculares. Argumenta ainda que houve erro na dosimetria da pena, pois o juízo de primeiro grau teria atribuído dupla valoração negativa às mesmas circunstâncias (culpabilidade e consequências do crime), utilizando elementos inerentes ao tipo penal como fundamentos autônomos para elevar a pena-base. Pede, em consequência, sua absolvição, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal além da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da sanção.

O Ministério Público, como fiscal da lei, em seu parecer (ID31070857 ), manifestou-se conhecimento e parcial procedência do pedido revisional. Inicialmente, sustenta a rejeição do pleito absolutório por inexistirem provas novas aptas a desconstituir a soberania do veredicto do Júri, de modo que a ação revisional não se destina à reapreciação do conjunto probatório, não podendo ser utilizada como segunda apelação. No que pertine a dosimetria, aduz que as circunstancias do crime foram devidamente fundamentadas não merecendo reparos, todavia, a culpabilidade baseou-se em fundamentação genérica, razão pela qual a pena-base deve ser recalculada.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo pauta virtual.

VOTO

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, voltada à desconstituição da coisa julgada penal apenas quando comprovada, de modo inequívoco, uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. O seu manejo não pode converter-se em sucedâneo recursal nem em nova instância de reavaliação probatória.

No caso concreto, a sentença condenatória baseou-se na soberana decisão do Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade do homicídio qualificado praticado contra a vítima Antônio José Deivid Silva dos Santos.

O autor não trouxe aos autos qualquer prova nova apta a modificar o panorama probatório consolidado no plenário do Júri, restringindo-se a rediscutir valorações fáticas já examinadas em sede de apelação. Assim, a alegação de ausência de testemunhas oculares ou de contradição nos depoimentos constitui mera reinterpretação de elementos já submetidos à soberania do júri, o que é insuscetível de reexame em sede revisional.

A jurisprudência é pacifica em não acolher a revisão criminal para rediscutir as prova já analisadas na ação originária, conforme decisões abaixo:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA . INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI PENAL. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O JULGAMENTO. REQUISITOS DOS ARTIGO 621 NÃO PREENCHIDOS . IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 . Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática de crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), buscando redimensionamento da pena sob a alegação de erro na valoração das circunstâncias judiciais na sentença condenatória. Pedido de justiça gratuita deferido . Parecer ministerial pela parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal é cabível para rediscutir a dosimetria da pena, diante da alegação de valoração genérica e inidônea das circunstâncias judiciais pelo juízo condenatório .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal não se presta à reavaliação de fatos e provas devidamente analisados nas instâncias ordinárias, salvo nos casos expressamente previstos no art. 621 do CPP .

4.
O requerente não demonstra erro judiciário patente e nem contrariedade ao texto expresso da lei penal, ou ainda existência de novas provas de inocência, circunstâncias que poderiam justificar a revisão da condenação.

5.
O pleito revisional configura tentativa de reexame da sentença penal condenatória sob perspectiva recursal, o que não é cabível nesta via processual .

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para mera reanálise da dosimetria da pena, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A revisão criminal não se destina à reavaliação de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP .

2. A mera discordância quanto à dosimetria da pena, sem demonstração de erro judiciário flagrante, não autoriza a revisão da condenação.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08002904420258140000 27466033, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete Des. José Viana Ulisses Filho Primeira Câmara Criminal PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL Nº 0011844-88.2025.8 .17.9000 COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital REQUERENTE: Luiz Cabral de Araújo Neto REQUERIDO: Justiça Pública PROCURADOR DE JUSTIÇA: Manoel Cavalcanti de Albuquerque Neto RELATOR: Des. José Viana Ulisses Filho Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL . HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES . QUESTÃO JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA INJUSTIÇA.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. I . CASO EM EXAME 1. Ação de Revisão Criminal ajuizada por Luiz Cabral de Araújo Neto, condenado à pena de 51 anos e 3 meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado consumado e três tentativas de homicídio qualificado, conforme sentença reformada em apelação. O requerente pleiteia o redimensionamento da pena com base na reclassificação do concurso de crimes, de concurso formal impróprio para formal próprio, sustentando a inexistência de desígnios autônomos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se definir se a decisão condenatória rescindenda apresenta eventual flagrante ilegalidade, erro técnico ou manifesta injustiça, que justifique o redimensionamento da pena com base na reclassificação na modalidade do concurso de crimes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A revisão criminal, no que tange à dosimetria da pena, somente é admitida em caráter excepcional, quando houver flagrante ilegalidade, erro técnico ou manifesta injustiça. 4. No caso em exame, a questão do concurso de crimes já foi analisada pelo Tribunal em sede de apelação, que reconheceu a existência de desígnios autônomos na conduta do réu, a configurar o concurso formal impróprio quanto aos diversos resultados delitivos. 5 .
O inconformismo do requerente com o resultado de julgamento pretérito, visando revisitar a valoração das provas dos autos, já analisadas anteriormente de modo exaustivo, não justifica o manejo da revisão criminal, que não deve ser usada como instrumento para rediscutir o mérito da sanção penal considerada adequada. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para reavaliar questões já discutidas, sem a apresentação de novos elementos probatórios.
IV . DISPOSITIVO 6. Pedido revisional julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n. 0011844-88 .2025.8.17.9000, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em julgar improcedente o pedido revisional, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e os votos, que passam a integrar este aresto . Recife, data da assinatura eletrônica. Des. José Viana Ulisses Filho Relator (TJ-PE - Revisão Criminal: 00118448820258179000, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2025, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Quanto à suposta irregularidade na dosimetria, o requerente aduz que houve dupla valoração negativa às mesmas circunstâncias (culpabilidade e consequências do crime), utilizando elementos inerentes ao tipo penal como fundamentos autônomos para elevar a pena-base.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos.

O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Em análise aos autos, transcrevo as partes da sentença que estão sendo impugnadas:

“
Culpabilidade — Reprovável, vez que o réu agiu com
premeditação e
frieza, pois, juntamente com um comparsa, numa motocicleta e com em
prego
de arma de fogo, praticou o crime que provocou a morte da vitima

Circunstâncias — o crime foi praticado por foi agentes, em concurso. o que deve pesar contra o réu.”

Observa-se que o magistrado de primeiro grau justificou a culpabilidade na reprovabilidade da conduta (“premeditação e frieza”) e as circunstancias do crime no concurso de agentes, as quais estão estão devidamente motivados (art.93,IX da CF/88) e transcendem as elementares do tipo e nem se confundem, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base.

O referido entendimento segue a jurisprudência consolidada, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA . AUMENTO DA PENA-BASE. AFIRMAÇÕES BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A
dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, cabendo a revisão nesta instância superior somente nos casos de fundamentação inidônea ou de flagrante desproporcionalidade entre os fundamentos e a majoração da pen
a. 2.
"A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n . 1.238.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).
3 . No caso, o acórdão recorrido não merece reparos, tendo em vista que, de fato, a fundamentação adotada pelo Magistrado de primeira instância, para negativar as vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade das agravadas, não justificava a exasperação da pena-base, visto que inerente ao tipo penal, incapaz de ensejar juízo de reprovação mais severo e utilizada de modo demasiadamente genérico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1702768 PE 2020/0115625-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PECULATO DOLOSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS CONCRETOS . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVIS ÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente pelo crime de peculato doloso, entendendo configurada a autoria e materialidade. Para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2 .
Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidad
e. 3. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior culpabilidade, tendo o aresto destacado o fato de que o recorrente exercia função de direção na sociedade de economia mista, devendo zelar pelo patrimônio público colocado sob sua guarda, elementos que, à toda evidência, extrapolam a culpabilidade ordinária à espécie, e da circunstância das consequências do delito, tendo em vista o prejuízo sofrido pelo erário de 2 milhões de reais, o que justifica a negativação da circunstância.
Assim, apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base em razão da culpabilidade e consequências do delito, não há se falar em ilegalidade da dosimetria
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328768 PB 2023/0084856-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Ementa: direito penal. apelação criminal. tentativa de homicídio privilegiado qualificado. dosimetria da pena . valoração negativa das circunstâncias judiciais. fixação da fração de diminuição do privilégio. manutenção da pena. improvimento do recurso . i. caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com reconhecimento do privilégio e da tentativa como causas de diminuição. A defesa pleiteia redimensionamento da pena, alegando inadequada valoração de circunstâncias judiciais e aplicação incorreta da fração de diminuição do privilégio . ii. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime; (ii) saber se é cabível a fixação da fração máxima de redução (1/3) pela incidência do homicídio privilegiado, em substituição à fração mínima (1/6) adotada na sentença. iii . razões de decidir 3. A pena-base foi corretamente fixada com aumento proporcional em razão de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, todas devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos. 4. A valoração da conduta social e da personalidade se deu de forma autônoma e não redundante, afastando alegação de bis in idem . 5. A motivação do crime foi corretamente considerada desfavorável, em razão de rixa anterior e animosidade preexistente, o que não invalida o reconhecimento do privilégio subjetivo. 6. A fração de redução do privilégio, fixada no patamar mínimo de 1/6, encontra respaldo na gravidade da conduta e no alto grau de violência empregado, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade . iv. dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1 .
A valoração negativa das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena é válida quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso.
2. A fração de diminuição do privilégio no homicídio privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo legal, desde que haja fundamentação adequada, considerando a intensidade da conduta criminosa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00120403520168140051 26644378, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Em suma, não demonstrada qualquer das hipóteses do art. 621, incisos I a III, do CPP, a revisão deve ser rejeitada, em respeito ao princípio da coisa julgada penal, expressão da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER da Revisão Criminal mas JULGAR-LHE IMPROCEDENTE, mantendo-se hígida a sentença condenatória e a dosimetria fixada nos autos da ação penal nº 0000061-69.2020.8.14.0105.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 27/11/2025